Tribunal: STF
Processo: HC 253470
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e penal. Embargos de Declaração recebidos como Agravo regimental. Condenação por roubo. Utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Via inadequada. Pretendida absolvição. Reexame de provas. impossibilidade. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão pela qual foi negado seguimento à impetração. Os embargos de declaração opostos foram recebidos como agravo regimental, com fundamento no princípio da fungibilidade e nos arts. 1.024, § 3º, do CPC; 317, caput, do RISTF; e 579, parágrafo único, do CPP.



     2. A defesa alega a ausência de prova da autoria e a suposta invalidade do reconhecimento do acusado, buscando a absolvição. 



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório constante dos autos, especialmente quanto à autoria delitiva, pode ser reavaliado nesta via processual.



    III. Razões de decidir



    4. O Supremo Tribunal Federal entende ser inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.



    5. O pedido de absolvição fundado na ausência de autoria delitiva exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com os limites cognitivos do habeas corpus.



    6. A decisão agravada está em conformidade com precedentes do STF, nos quais se reafirma que a análise do mérito condenatório demanda vias processuais próprias, não sendo possível a rediscussão de provas em sede de habeas corpus.



    7. O acórdão condenatório baseou-se em elementos idôneos, como a prisão em flagrante, o reconhecimento do réu em solo policial e os depoimentos firmes e coerentes da vítima e de testemunha presencial, circunstâncias que reforçam a higidez da condenação.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1º e art. 1.024, § 3º; RISTF, art. 317, caput; CPP, art. 579, parágrafo único; CP, art. 157, § 2º, inc. II.



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013; RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018; HC nº 236.504-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 26/02/2024; RHC nº 224.810-AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/03/2023; HC nº 232.310-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 26/02/2024.